Tribunal: TJBA
Processo: 8000620-76.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000620-76.2025.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROGERIO SOARES DE OLIVEIRA SOBRINHO

Advogado(s)
:
LORENA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINARES DE NULIDADE.
V
IOLAÇÃO
DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES E AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. DESNECESSIDADE. LAUDO PRELIMINAR SUBSCRITO POR PERITO CRIMINAL. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE COMO PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS
PELO JUIZ A QUO.
POSSIBILIDADE DE REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AVALIAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ENUNCIADO Nº 337 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por
Rogério Soares de Oliveira Sobrinho
contra sentença condenatória que o julgou incurso nas sanções do art. 33, §4º, da
Lei nº 11.343/2006
, à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, substituída por
pena restritiva de direitos
.

O apelante pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade por suposta violação de domicílio, ausência de laudo toxicológico definitivo e ilicitude de depoimento colhido na fase policial. No mérito, busca absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena e isenção de custas.

II. QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS

Verificar se o ingresso domiciliar foi ilegal, à luz do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Analisar a suficiência do laudo preliminar como prova da materialidade.

Avaliar a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova.

Examinar eventual erro na dosimetria da pena e aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Deliberar sobre a possibilidade de remessa dos autos ao Ministério Público para análise do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, nos termos do
art. 28-A do CPP
e do
Enunciado nº 337 do STJ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da busca domiciliar
— Não há nulidade a reconhecer. O ingresso dos policiais ocorreu mediante
autorização expressa do genitor do apelante
e fundadas razões de flagrante delito, dada a natureza
permanente
do crime de tráfico (CF, art. 5º, XI; CPP, art. 302, I).

Precedente
: STJ, HC 598.051/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/09/2020.

Do laudo toxicológico definitivo
— A ausência do laudo definitivo não acarreta nulidade quando há
laudo preliminar subscrito por perito oficial
e demais provas convergentes (STJ, REsp 2.012.902/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 09/05/2025).

Dos depoimentos policiais
— São válidos e idôneos, quando colhidos sob contraditório e coerentes com o conjunto probatório. Policiais não são testemunhas suspeitas
per se
, sendo seus depoimentos dotados de fé pública (STJ, HC 162.131/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 21/06/2010).

Da materialidade e autoria
— Comprovadas pela apreensão de
24 pinos de cocaína
,
8 buchas de maconha
,
57 pinos vazios
e
balança de precisão
encontrados no quarto do réu, corroborados por prova testemunhal e confissão extrajudicial.

Do tipo penal e causa de diminuição
— Configura-se o delito de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06), sendo incabível a desclassificação para o art. 28. A sentença aplicou corretamente a
minorante do §4º
, fixando a pena no mínimo legal e substituindo-a por restritiva de direitos.

Do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
— Conforme decidido pelo STF no HC 185.913 e reafirmado no HC 243.249/MS, a possibilidade de ANPP deve ser analisada pelo juízo em que o processo se encontrar,
ainda que após sentença condenatória não transitada em julgado
. Assim, correta a remessa ao Ministério Público de primeiro grau para avaliação da proposta, em analogia ao
Enunciado nº 337 do STJ
.

Das custas processuais
— A alegação de impossibilidade de pagamento deve ser formulada
no juízo da execução
, não sendo matéria de competência da instância recursal (TJRO, ApCrim nº 7082528-14.2022.822.0001, j. 03/07/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
des
provido.

Determinada a
remessa dos autos ao Ministério Público de primeiro grau
para avaliação da possibilidade de celebração de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, nos termos do
art. 28-A do CPP
e do
Enunciado nº 337 do STJ
.

TES
ES
FIRMADAS

O ingresso domiciliar é legítimo quando amparado por
fundadas razões de flagrante
e
autorização do morador
.

O
laudo preliminar pericial
subscrito por perito criminal é suficiente à comprovação da materialidade do delito de tráfico.

Os
depoimentos de policiais
constituem prova válida quando harmônicos com os demais elementos dos autos.

É correta a aplicação da
causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06
, quando presentes os requisitos legais.

Compete ao
Ministério Público
avaliar o cabimento do
Acordo de Não Persecução Penal
, mesmo após sentença, enquanto não houver trânsito em julgado.

Dispositivos citados:
CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 28-A, 155, 302, 312; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e §4º; CP, art. 44.

Precedentes:
STF, HC 243.249/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 28/02/2025; STJ, REsp 2.012.902/MT, DJe 09/05/2025; STJ, HC 162.131/ES, DJe 21/06/2010.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8000620-76.2025.8.05.0229
,
em que figura como apelante

ROGERIO SOARES DE OLIVEIRA SOBRINHO

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

CONHECER

DO PRESENTE APELO E
NEG
AR
-LHE

PROVIMENTO
,
pelas razões
dispostas no voto.